Tribunal: TJMT
Processo: 1054477-49.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054477-49.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA TRES FLECHAS S/A - CNPJ: 10.205.035/0001-10 (RECORRIDO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA
— MANDADO DE SEGURANÇA — DECISÃO DE NÃO ADMISSÃO DO PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CONTRIBUINTE — CONSTATAÇÃO.

A decisão administrativa que não admite pedido de revisão de lançamento tributário com fundamento em dispositivo de lei não aplicável ao caso, viola direito líquido e certo do contribuinte.

Sentença ratificada
.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 97828449) proferida em
mandado de segurança impetrado por
Agropecuária Três Flechas S.A.
contra ato do
Gerente da Gerência Metropolitana de Atendimento ao Contribuinte
, bem como do
Agente de Tributos da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
.

Na inicial, é alegado que ilegal é a decisão administrativa que não admitiu o processamento do pedido de revisão de lançamento tributário, porquanto “
vedar um mesmo e-process sobre dois mesmos fatos, do mesmo contribuinte, é ofender a celeridade processual e a segurança jurídica
”.

A pretensão é para que seja admitido o processamento do pedido de revisão de lançamento tributário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros (Id. 105282999), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, concedo a segurança do presente
mandamus
.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1o Lei 12.016/09). [...]
(Id. 97828449).

No pedido de revisão de lançamento referente às notificações de autos de infração no 384170001402020173 e 141329001472020109, a Agropecuária Três Flechas S.A. alegou, de início, que: o “
auto de infração de n. 384170001402020173 compreende em sua totalidade as bases econômicas e fatos geradores do auto de infração 141329001472020109, haja vista o período apurado daquele (01/01/2016 a 31/12/2017) estar abrangendo o conteúdo desse (01/03/2017 a 30/04/2017). Logo, defender-se duas vezes do mesmo fato econômico, em dois instrumentos autuantes fere a ampla defesa e o contraditório, podendo-se causar seja decisões conflitantes da autoridade julgadora, seja tolhimento do correto exercício de defesa.
[...]. (Id. 97828434 – fls. 3/4).

A decisão administrativa que indeferiu o processamento do pedido de revisão de lançamento (Id. 80160054 – fls. 1), limitou-se a consignar que o processo administrativo tributário não foi admitido com fundamento no artigo 980 do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.212, de 20 de março de 2014:

Art. 980 É vedado reunir, em uma só petição, recursos referentes a mais de uma decisão, ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo contribuinte. (cf. artigos 35, 47, 53, 56, 57, 72, 94 e 99 da Lei n° 8.797/2008, observadas as alterações da Lei n° 9.863/2012, c/c o inciso XVIII do art. 17, com o § 8° do art. 38 e com os §§ 2° e 3° do art. 39 da Lei n° 7.098/98, observadas as alterações das Leis nos 9.226/2009 e 9.709/2012).

[...]

Ocorre que, esse dispositivo trata de recursos interpostos em segundo grau administrativo, não de pedido de revisão de lançamento proposto em primeira instância administrativa.

Logo, de fato, inaplicável na hipótese, o artigo 980 do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.212, de 20 de março de 2014, pois, como bem explicitado na sentença, “
o pedido de revisão (artigo 1.028 e ss/RICMS) não se confunde com recurso destinado a combater decisão já proferida em 1a grau administrativo
” (Id. 97828449).

Dessa forma, patente a violação do direito líquido e certo do contribuinte, pelo que
na ausência de qualquer elemento que pudesse justificar a retificação da sentença que deferiu a segurança, é de rigor a sua ratificação.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022